Tribunal: TJPA
Processo: 0800093-20.2024.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800093-20.2024.8.14.0002

APELANTE: JOSE REINALDO DA SILVA BATISTA

APELADO: MUNICIPIO DE AFUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo. Apelação cível. Ação ordinária de Reintegração ao Serviço Público c/c Indenização de Danos Morais e Materiais. Não Comprovação do Dano. Dever de Indenizar não Configurado. Sentença mantida. Apelação conhecida e desprovida.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interpostas para
reforma da sentença no que tange ao indeferimento dos danos morais e materiais, sob a assertiva de que a omissão do Ente Municipal em restitui-lo ao cargo impossibilitou a percepção de seu salário, bem como que com a reintegração, o servidor faz jus à percepção de todas as vantagens relativas ao período ilegalmente afastado do cargo
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar o direito da Apelante à percepção dos danos morais e materiais
.

III. Razões de decidir

3. O caso nos autos
não se enquadra em reintegração ao cargo, posto que o Apelante teve suspenso os seus provimentos em razão de não ter se reapresentado ao trabalho a partir de abril de 2021, não havendo nenhum tipo de prova quanto ao impedimento do autor em se reapresentar ao trabalho ou qualquer decreto determinando a sua demissão.

4.
Não é ilegal ou abusivo o ato administrativo que importa no desconto dos dias em que o servidor não comparece ao serviço, nem justifica sua falta, nos estritos limites do artigo 48, I da Lei Municipal nº 076/91, uma vez que não há documentação que ateste a concessão de licença remunerada neste período.

5. Não há necessidade de procedimento administrativo prévio para realização dos descontos em folha de pagamento de servidor faltoso injustificadamente, não configurando ilícito apto a ensejar dano moral ou material.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e Desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei Municipal nº 076/91
;
Artigos 373, I e II e, 434, do CPC/15; Arts. 186 e 927 do CC/02.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - Terceira Seção - MS 14942/DF, Relatora: MINISTRA LAURITA VAZ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na data de 24 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ REINALDO DA SILVA BATISTA contra MUNÍCIPIO DE AFUÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá/PA, nos autos da Ação de reintegração de cargo (Processo nº 0800093-20.2024.8.14.0002), ajuizada pelo apelante.

A sentença foi prolatada com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO e, por consequência, RESOLVO o mérito do processo, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil (CPC), para o fim de DETERMINAR que o servidor público municipal JOSÉ REINALDO DA SILVA BATISTA retorne imediatamente ao cargo e lotação anteriormente ocupados, nas mesmas condições de trabalho, local e horário, respeitado o regime jurídico vigente do servidor público municipal, sem prejuízo de sua remuneração.

Sem custas processuais, em virtude da gratuidade processual.

CONDENO a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC.

FIXO multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertido em prol do requerente em caso de descumprimento.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE as partes, de acordo com a legislação processual vigente.

Certificado o trânsito em jugado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas necessárias no sistema.

CUMPRA-SE, promovendo os atos necessários. (...)

Em razões recursais (ID 22446410), o Apelante requer a reforma da sentença no que tange ao indeferimento dos danos morais e materiais, sob a assertiva de que a omissão do Ente Municipal em restitui-lo ao cargo impossibilitou a percepção de seu salário, bem como que com a reintegração, o servidor faz jus à percepção de todas as vantagens relativas ao período ilegalmente afastado do cargo.

Pontua ainda, que a indenização por danos morais igualmente subsiste, considerando a ocorrência da retenção, injustificada, de vencimentos, pois sequer houve Processo Administrativo Disciplinar, como também ausência de pagamento da verba remuneratória permite reconhecer o abalo psicológico sofrido, ante as dificuldades em arcar com compromissos assumidos e manter, com dignidade, o sustento próprio e de sua família

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que a decisão, no mérito, seja reformada para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no aporte de R$-50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).

A parte Apelada apresentou contrarrazões (Id. 22446418) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A parte apelante protocolou petição de Id. 22725208 requerendo o pagamento voluntário da multa cominatória determinada em sentença.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção (id. 23654006).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, passando a apreciá-los.

A questão em análise reside em verificar o direito da Apelante à percepção dos danos morais e materiais.

Compulsando os autos, observa-se que o recorrente é servidor público integrante do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Afuá desde março de 2007, conforme o Decreto nº 367/2007 (Id. 108780981). Contudo, desde abril de 2021 teve o seu vencimento suspenso em decorrência de faltas injustificadas que excederam 30 (trinta) dias, mas sem a posterior instauração de sindicância ou processo administrativo para apuração imediata de possível irregularidade de abandono de cargo, nos termos previstos no art. 156 c/c art. 161 da Lei Municipal nº 076/91 que estabelece o Estatuto Servidor Público Municipal de Afuá.

Nestes termos, diante da não adoção pelo Apelado dos trâmites legais/constitucionais para apurar eventual conduta faltosa do servidor, como estabelecido na sentença pelo juízo de primeiro grau, inexiste nos autos qualquer decisão administrativa determinando a demissão do Apelante, posto que o ocorrido trata-se de afastamento por conta própria das atividades laborais.

Todavia, na peça recursal o apelante requer a sua reintegração ao cargo efetivo que ocupava antes da demissão ou suspensão ilegal do pagamento salarial, em atenção ao princípio da
restitutio in integrum
, havendo a recomposição integral de seus direitos.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no princípio da
restitutio in integrum
, firmou jurisprudência no sentido de que o servidor público reintegrado tem direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e as vantagens que lhe seriam pagas durante o período de afastamento.

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. ANULAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE.

- A anulação do ato de demissão de servidor, com a respectiva reintegração, tem como corolário a recomposição integral dos direitos do servidor demitido, em respeito ao princípio da
restitutio in integrum
.

- Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp 1104582/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2010, DJe 08/03/2010).

No mesmo sentido é o entendimento deste TJPA:

PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. ANULAÇÃO DE DEMISSÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS ATRASADOS. PRINCÍPIO DA RESTITUTIO IN INTEGRUM. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O servidor reintegrado, em razão da anulação do ato de demissão, tem direito a recomposição integral de seus vencimentos, acrescidos de correção monetária e juros, além das promoções, contagem de tempo de serviço e vantagens pecuniárias, em consideração ao princípio da
restitutio in integrum
. 2. A dispensa de servidor aprovado em concurso público, somente afeta a dignidade da pessoa humana, se o fato ocorreu em situação de constrangimento pessoal. 3. Manutenção integral da sentença reexaminada. (2012.03397967-85, 108.287, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 28-5-2012, Publicado em 30-5-2012)

A reintegração é forma de provimento derivado expressamente prevista na Constituição (art. 41, § 2°). Na Lei nº076/91 – Estatuto Servidor Público Municipal de Afuá – PA - está tratada no art. 31.

Assim, ocorre a reintegração quando o servidor estável, anteriormente demitido, tem invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial. Ele retornará, então, ao cargo de origem, com ressarcimento de todas as vantagens a que teria feito jus durante o período de seu desligamento ilegal, inclusive às promoções por antiguidade que teria obtido nesse ínterim

Portanto, sendo o apelante reintegrado em seu cargo, faz jus a todos os direitos patrimoniais relativos ao exercício do cargo do qual ficou impedida de usufruir, em virtude da exoneração, reconhecida ilegal por sentença judicial transitada livremente em julgado.

Entretanto, o que se verifica nos autos não se enquadra em espécie de reintegração ao cargo, posto que o Apelante teve suspenso os seus provimentos em razão de não ter se reapresentado ao trabalho a partir de abril de 2021, não havendo nenhum tipo de prova quanto ao impedimento do autor em se reapresentar ao trabalho ou qualquer decreto determinando a sua demissão.

Dos documentos acostados aos presentes autos, constato que, em verdade, o autor não estava, à época dos descontos, em gozo de qualquer licença remunerada.

Além disto, não é ilegal ou abusivo o ato administrativo que importa no desconto dos dias em que o servidor não comparece ao serviço, nem justifica sua falta, nos estritos limites do artigo 48, I da Lei Municipal nº 076/91.

Assim, considerando que autor teve o seu vencimento descontado em abril/2021 em decorrência de faltas injustificadas, bem assim que não há, nos autos, documento algum que ateste a concessão de licença remunerada neste período, tem-se por absolutamente legais e legítimos os descontos efetuados pelo MUNICÍPIO DE AFUÁ.

Outrossim, em que pese o autor alegar que em razão de ser portador de DPOC - doença pulmonar obstrutiva crônica que obstrui as vias aéreas, tornando a respiração difícil (CID 10 J44) -, se viu obrigado a se afastar do trabalho com autorização do chefe imediato, por alguns meses, até a realização da vacinação contra a COVID – 19, em nenhum momento trouxe documento capaz de demonstrar que se ausentou mediante justificativa, conforme estabelece o art. 123 da

Lei Municipal nº 076/91, não provando fato constitutivo de seu direito de acordo com o que estabelece o ônus da prova disposto no artigo 373, I e II e, 434, do CPC/15:

Art. 123 (Lei Municipal nº 076/91) - O requerimento será dirigido a autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Assim, ante a inexistência de comprovação de fato constitutivo do seu direito, é indevido ao autor o recebimento dos rendimentos.

Em relação ao dano moral, de início, se faz necessário estabelecer alguns aspectos.

O art. 186 combinado com o art. 927, ambos do CC, consagram, juntamente, o instituto da responsabilidade civil, pelo qual aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Dessa forma, observa-se que o instituto da responsabilidade civil pressupõe, para a sua materialização, a ocorrência de 03 elementos indispensáveis: a) que a conduta seja ilícita, b) que produza um dano e; c) que o dano seja a consequência desta conduta ilícita, sem a qual ele não teria sido produzido, ou seja, que haja um nexo de causalidade entre este e aquela.

O dano é, por sua vez, compreendido como o desvalor do resultado, e pode ser de ordem moral ou material, tendo em ambos os casos proteção constitucional (Art. 5º, V da CF/88).

Diferente do dano material, que pode ser vislumbrado concretamente e auferido de forma objetiva, o dano moral é caracterizado pela sua abstração e subjetividade, vez que ele atinge os bens jurídicos mais íntimos e pessoais do indivíduo, não podendo ser auferido de forma concreta e matemática.

Entretanto, embora subjetivo, o dano moral, que enseja responsabilidade, estará sempre condicionado à ocorrência de uma conduta ilícita, não se justificando com a prática, ainda que lesiva, de atos lícitos como aqueles que decorrem do exercício regular de um direito, e nem mesmo dos atos ilícitos que causem mero desconforto.

No caso ora em análise, não se pode atribuir atuação indevida pela Administração Pública, pois em relação a necessidade de procedimento administrativo prévio para realização dos descontos em folha de pagamento de servidor faltoso injustificadamente, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser dispensável:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO - SINASEMPU. GREVE. PRELIMINAR: SÚMULA N.º 266/STF. NÃO INCIDÊNCIA. ATO COMBATIDO QUE EXPRESSAMENTE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE DESCONTOS. MÉRITO: DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO DECORRENTES DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. CABIMENTO. FALTAS JUSTIFICADAS. PREVISÃO LEGAL. COMPENSAÇÃO DAS FALTAS. POSSIBILIDADE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. DEVER DE ASSIDUIDADE DO SERVIDOR. DEVER DE JUSTIFICAR A FALTA À CHEFIA IMEDIATA. 1. Da simples leitura do ato impugnado, verifica-se que não se trata de ato editado pelo autoridade coatora no regular exercício do poder regulamentar, capaz de atrair a aplicação da Súmula n.º 266/STF, mas sim de expressa determinação de que as ausências ao serviço poderiam ser descontadas da remuneração, sendo consideradas faltas justificadas.
2. É pacífica a jurisprudência, em conformidade com a do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é licito o desconto dos dias não trabalhados em decorrência de movimento paredista, na medida em que o exercício do direito de greve acarreta a suspensão do contrato do trabalho, consoante disposto no art. 7º da Lei 7.783/1989, não gerando direito à remuneração, salvo acordo específico formulado entre as partes. 3. O dever de assiduidade do servidor público decorre de expressa disposição legal contida no art. 116, inciso X, da Lei n.º 8.112/90. Assim, ocorrendo a falta ao serviço, deve o servidor, oportunamente, justificá-la à sua chefia imediata, sob pena de ter descontado em sua remuneração os dias não trabalhados, nos termos da disciplina prevista no art. 44, inciso I, da Lei n.º 8.112/90, para faltas injustificadas
. 4. Nas ausências justificadas, decorrentes de caso fortuito ou força maior, o servidor tem o dever de comunicar à chefia imediata, que poderá autorizar a devida compensação, de modo a evitar a realização dos descontos, a teor das normas contidas no inciso II e parágrafo único do art. 44 da Lei n.º 8.112/90. 5. A falta decorrente de participação do servidor em movimento paredista é considerada ausência justificada, que, segundo a referida dicção legal, pode ser compensada, evitando o desconto na remuneração. 6. Aplicando a mesma sistemática para todas as faltas justificadas não compensadas, prescinde de processo administrativo a realização dos descontos na remuneração do servidor decorrentes das referidas ausências. 7. Segurança denegada.”. (STJ, Terceira Seção, MS 14942/DF , relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2012). (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. GREVE. DESCONTO DOS DIAS PARADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, entre outros requisitos, exige a comprovação da similitude fático-jurídica entre os acórdãos em exame, apontando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os julgados e demonstrando a adoção de soluções jurídicas distintas para casos análogos, exigência não atendida no recurso especial obstado, sendo certo que a mera colagem de ementas é insuficiente para demonstrar o dissenso pretoriano
. 2. O acórdão recorrido reflete a jurisprudência uníssona desta Corte sobre a matéria, a qual pacificou-se no sentido de que é assegurado ao servidor público o direito de greve, mas não há impedimento, nem constitui ilegalidade, o desconto dos dias parados.
Precedentes: AgRg na Pet 8.050/RS , Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 25/02/2011; MS 15.272/DF , Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 07/02/2011; Pet 7.920/DF , Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 07/02/2011; AgRg no REsp 1173117/RS , Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 13/09/2010; AgRg no RMS 22.715/SP , Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 30/08/2010. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 5351/SP , relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2011) (Grifei)

Além disto, o apelante deveria ter comprovado que, de fato, sofreu o abalo alegado. Na peça exordial, o autor, ora recorrente, não indica qual abalo seria esse, especificando quais os sofrimentos que teve. Aliado a isto, verifica-se também que apenas na data de outubro de 2023 procurou informações a respeito da suspensão dos seus vencimentos ocorrida em abril de 2021.

Desta forma, limitou-se a arguir genericamente o dano moral sofrido e requerer o reparo pelo apelado, de modo que entendo não ser devido a indenização por dano moral, ante a falta de conduta ilícita, bem como da não comprovação do suposto dano alegado, conforme bem fundamentou o juízo a quo na sentença objeto do apelo.

Quanto ao requerimento disposto na petição de Id. 227252088, ressalta-se que na pendência de processo judicial, sobrevindo o alegado descumprimento da execução da obrigação de fazer determinada em sentença, deve ser formulado pedido de providências perante o juízo processante, de forma incidental na própria ação.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo a sentença recorrida
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025